Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702726-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BATISTA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para suspender os descontos de Imposto de Renda da sua folha de pagamento. Sustenta que foi diagnosticado em 2013 como portador de Paralisia irreversível e incapacitante, doença elencada no rol de comorbidades da Lei 7.713/1998. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Conquanto haja relatório médico anexado ao processo indicando a comorbidade que acomete o agravante, a sua análise deve ser precedida de cautela em razão da presunção que no caso milita em favor da Administração Tributária. A comorbidade apontada Artrodese de tornozelo esquerdo possui tratamento e até procedimento (cirurgia) para sua reversibilidade. Embora o laudo, emitido em 2013, aponte deformidade limitante, em nenhum momento aponta o paciente como sendo portador de cegueira. A demonstração efetiva da condição de saúde exige análise acurada dos documentos, com participação do DF no exercício do contraditório para em seguida ter o juízo certeza acerca da hipótese de isenção. Imprescindível que o pronunciamento judicial seja seguro para evitar prejuízo às partes. Assim, observo que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.